Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação.
II. Questão em discussão
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matérias de mérito.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos apresentados pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.